Tribunal: TJDFT
Processo: 0727959-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727959-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA MATOS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: SUELY MARIA MATTOS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se observa dos autos, a decisão de ID 93329561 indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte agravante. Não houve interposição de recurso. Contra a decisão saneadora de ID 97479145, a parte agravante opôs embargos de declaração sustentando omissão, porquanto o Juízo de origem deveria ter reapreciado o pedido de tutela provisória de urgência. Em decisão de ID 99491577, o Juízo a quo consignou que “não há omissão na decisão embargada, uma vez que a questão da reapreciação da tutela de urgência, não foi objeto de pedido pela autora”. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a tutela provisória de urgência pode ser reapreciada em razão da suposta ausência de controvérsia sobre o fato de a autora/agravante ser portadora de doença grave e pelo fato de o pedido de tutela provisória de urgência nunca ter sido apreciado nos autos. Como se observa, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tornando o instrumento recursal formalmente irregular por violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Demais, não vislumbro interesse recursal, considerando a possibilidade de a qualquer tempo requerer revisão da decisão se restar demonstrado que sobreveio modificação na situação fática, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator